Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO SEM AVISO PRÉVIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. AFASTADA. ATRASO DE UMA SEMANA PARA CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO MP 925/2020. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A demanda versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo sem prévio aviso e sem prestação de assistência material.

2. Da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, a restituírem ao autor o valor de R$ 393,16, consistente no valor pago pela passagem cancelada, no prazo de até doze meses a contar da data de encerramento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto n 6, de 20 de março de 2020, devidamente acrescido de correção monetária, desde a data do desembolso; o autor interpôs recurso com pedido de concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais. Alega error in judicando, inaplicabilidade da Lei 14.046/2020 e requer condenação das rés ao pagamento de reparação por danos morais.

3. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id’s 26876659 a 26876660), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de Justiça Deferida.

4. Inépcia recursal. A alegação de inépcia recursal por violação a dialeticidade sustentada pela recorrida Gol em contrarrazões não prospera. Da leitura do recurso inominado é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar afastada.

5. De fato a Lei 14.046/2020, que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19, não se aplica ao caso, diante da expressa previsão legal da MP 945/2020 posteriormente convertida na lei 14.034/2020.

6. Nos termos do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, vigente à época dos fatos, era dever da companhia aérea informar o passageiro do cancelamento de voo com 72 horas de antecedência.

7. Considerando que o autor somente foi informado do cancelamento do voo com duas horas de antecedência, momento em que chegou ao aeroporto para realizar o check in. Em razão da recusa de assistência material e reacomodação teve que retornar para a cidade onde estava hospedado situada a 169 quilômetros do aeroporto, tendo somente conseguido chegar ao destino final uma semana após o inicialmente programado, está caracterizada a responsabilidade objetiva.

8. Ainda que se trate de período de pandemia a omissão na assistência ocasionou violação de direito da personalidade do autor com específica ofensa à saúde, segurança e dignidade, ensejando assim, dever de reparação por dano moral.

9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, e caráter pedagógico, visando a prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

10. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

11. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

12. Nesse sentido cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1343416, 07410617620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Graziela Maria Picinin versus Tam Linhas Aereas S/A. e Deutsche Lufthansa AG.

13. Nos termos do art. 3o da Medida Provisória 925/2020, em vigor à época dos fatos narrados no caso e convertida na Lei 14.034/2020: “o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente. O § 1o do mesmo artigo prevê “os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.” Desse modo, o pagamento tanto do dano material quanto do dano moral, deverá se dar no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado.

14. Por fim, cumpre destacar, os fatos narrados referem-se tão somente a venda de passagem aérea (e não de pacote turístico), e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça não há responsabilidade solidária da agência de turismo nesses casos. Contudo, tal fato não foi objeto de recurso pela ré, que adimpliu espontaneamente parte da condenação em danos materiais, e sob pena de incidência de reformatio in pejus para o autor, a agência de turismo deve ser mantida no polo passivo.

15. Recurso CONHECIDO. Preliminar afastada. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar solidariamente as rés a pagarem ao autor a quantia de R$ 393,16, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; e R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Sem condenação em custas e honorários.